Tribunal: TJES
Processo: 5013106-33.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013106-33.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HARUE AOYAMA DE PAIVA
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5013106-33.2024.8.08.0024

RECORRENTE: HARUE AOYAMA DE PAIVA

RECORRIDO: PICPAY SERVIÇOS S/A

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso movido contra sentença de id 14789200, sendo este cabível, tempestivo e a parte postula pela gratuidade de justiça. Não vislumbro nos autos elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, motivo pelo qual defiro o benefício, na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Em apertada síntese, a parte autora moveu ação alegando que descobriu a realização de empréstimos em seu nome, os quais não reconhece e dos quais só tomou conhecimento após receber carta de cobrança.

O Juízo de origem
julgou a ação improcedente
, tendo firmado o seguinte entendimento: “
Em detida análise das provas constantes aos autos, a Requerente não logrou êxito em demonstrar que desconhecia tais transações ou que delas não se beneficiou, já que foram contratadas mediante selfie, apresentação de documentos pessoais, através de dispositivo previamente habilitado, bem como que o valor do segundo empréstimo foi transferido para seu filho”

Irresignada, a Requerente, ora Recorrente, move recurso de id 14789201 pretendendo a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Eis a síntese dos fatos relevantes.

DECIDO.

Após analisar cuidadosamente os autos, percebo que
merecem acolhimento as razões recursais
.

Registro que a relação em apreço é, sem sombra de dúvidas, uma relação de consumo, sendo a ela aplicáveis os princípios e regras estabelecidos pelo CDC e pelo microssistema de proteção ao consumidor.

Observo que todas
as provas citadas na sentença vergastada se referem a
prints de tela sistêmica colados ao corpo da petição
de defesa
(id 14789189), e não a documentos independentes anexados ao próprio PJE. Tal
estratégia não é apta como meio de prova
. Cito julgados nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE –
PRINT DE TELA NO CORPO DA PETIÇÃO – INSERVÍVEL – PRECEDENTES DO STJ
– AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 – É manifestamente inadmissível o agravo de instrumento, porquanto o agravante não trouxe argumentos capazes para infirmar a conclusão externada na decisão recorrida acerca da ausência de documento hábil a comprovar a tempestividade recursal, “porquanto a sedimentada jurisprudência do STJ proclama que “a simples alegação ou o print de tela ou link do Tribunal de origem, inseridos no corpo da petição do recurso não servem para comprovar a tempestividade recursal. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no AREsp n . 2.101.676/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)” 2 - Decisão monocrática mantida . Recurso conhecido, mas não provido. Vitória, 06 de junho de 2023. RELATORA(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5011154-62.2022 .8.08.0000, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível).

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA EM AÇÃO RESCISÓRIA – ANÁLISE SUMÁRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO EVIDENCIADOS –
PRINT SCREEN DE TELA SISTÊMICA COLACIONADA NO CORPO DA PETIÇÃO QUE, ISOLADAMENTE, NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO PROVA VÁLIDA
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 19ª Câmara Cível - 0060319-44.2022.8 .16.0000/1 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR DOMINGOS JOSÉ PERFETTO - J. 17 .04.2023). (TJ-PR - AGV: 006031944202281600001 Curitiba 0060319-44.2022.8 .16.00001 (Acórdão), Relator.: Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 17/04/2023, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/04/2023).

As provas documentais produzidas pelas partes devem constar integralmente no PJE, sistema que possui tecnologia para receber arquivos PDF, áudios, imagens e vídeos.
A mera colagem parcial de documentos ou indicação de links externos no corpo de petições não são provas hábeis
.

Feitas essas considerações, observo que a Autora/Recorrente comprovou a existência das cobranças questionadas nesta ação (id
14788666
). Desse modo, à luz do disposto no art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC, caberia ao requerido demonstrar a existência e validade do contrato estabelecido.

Observo que o Requerido/Recorrido apresentou junto à contestação os seguintes documentos:

- Cédulas de crédito bancário (ids
14789193
e
14789194)
:
documentos sem assinatura
, seja manual ou eletrônica;

- Demonstrativos de contrato (ids
14789195, 14789196, e 14789197
): documentos extraídos de sistema interno da empresa,
sem assinatura
s.

Certo é que os agentes financeiros, em sua maioria, disponibilizam mecanismos para acesso a crédito facilitado ao público em geral. Porém, deverão aqueles assumir todos os riscos do negócio em decorrência da fragilidade nos instrumentos de comprovação da própria existência da relação jurídica entre as partes ou até mesmo da livre manifestação de vontade do aderente.

De tal modo, não havendo prova cabal e expressa da livre manifestação de vontade da parte requerente/recorrente, não poderá ela se vincular aos efeitos dos contratos.

A agregação desses indícios em torno da inversão do ônus da prova, que também deflui da posição privilegiada da parte requerida, como única detentora da documentação idônea a revelar a existência do negócio jurídico, permitem formar um juízo de certeza em torno da causa de pedir remota, conduzindo à convicção de que a parte requerida firmou individualmente a avença.

Sem maiores delongas, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e
o cancelamento dos contratos de empréstimo questionados é medida que se impõe
.

Quanto à pretensão de condenação em
danos materiais
referente a gastos advocatícios,
não merece prosperar
. Primeiramente porque os
honorários advocatícios
contratuais
mostram-se de livre pactuação com advogado particular
, sendo a remuneração do causídico estipulada mediante ajuste com o cliente, podendo, inclusive, se dar mediante percentual
ad exitum
do proveito econômico a ser obtido na demanda. Assim sendo, os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade de quem contratou o causídico, logo, não há que se falar em ressarcimento pela parte contrária, qualquer que seja o desfecho da demanda.

Quanto à alegação da ocorrência de
danos morais, entendo também não estarem caracterizados
. A situação é de mera cobrança indevida, não houve descontos em benefício previdenciário da Recorrente, não há comprovação de negativação indevida e nem de cobranças insistentes ou vexatórias.

Nesse passo, não há elementos nos autos capazes de apontar para a ocorrência de abalos emocionais, da honra ou da subjetividade da recorrente, pelo que a mera declaração de ilegalidade da cobrança é suficiente para retornar as partes ao
status quo ante
.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso apresentado por
Harue Aoyama de Paiva
, para
REFORMAR
a sentença guerreada e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, assim:
(i) DECLARAR a nulidade
dos contratos discutidos nestes autos; e
(ii) DETERMINAR
que o Recorrido/Requerido se abstenha de efetuar novas cobranças ou lançar os dados da Requerente/Recorrente em cadastros de proteção ao crédito, sob pena de aplicação de multa diária pelo não cumprimento.

Sem condenação em custas e honorários, em vista do êxito recursal.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)